Tribunal: TJSP
Processo: 1127046-19.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Embargos à execução. Crédito formado por comissão pela captação de novos clientes. Embargada que logrou êxito em operação com novo cliente, tendo a embargante posteriormente ao fato alterado o critério de remuneração previsto no contrato. Novo regime inaplicável ao negócio já antes realizado, eis que nada indicava ter a embargada anuído à aplicação retroativa do novel critério. Embargos

Ementa:
Embargos à execução. Crédito formado por comissão pela captação de novos clientes. Embargada que logrou êxito em operação com novo cliente, tendo a embargante posteriormente ao fato alterado o critério de remuneração previsto no contrato. Novo regime inaplicável ao negócio já antes realizado, eis que nada indicava ter a embargada anuído à aplicação retroativa do novel critério. Embargos parcialmente procedentes. Recurso improvido.